Tribunal: TJSP
Processo: 1056013-64.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Alegação de ilegalidade da cobrança. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não permitiu ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo C. STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Alegação de ilegalidade da cobrança. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não permitiu ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo C. STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença reformada.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Pretensão da ré de reconhecer a legalidade de sua cobrança. ADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi prestado. Sentença reformada.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Alegação de ilegalidade da cobrança. ADMISSIBILIDADE: Somente é legal a cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, desde que o valor cobrado não seja abusivo e que haja comprovação de que o serviço foi prestado. A ré não comprovou a prestação do serviço, sendo abusiva a sua cobrança neste caso.

RECURSOS PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000082513
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056013-64.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MAURO SOARES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056013-64.2016.8.26.0576 -Voto no 26245
2
VOTO No 26245
APELAÇÃO No 1056013-64.2016.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO.
APELANTES e reciprocamente APELADOS: MAURO SOARES DOS
SANTOS e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A.
AÇÃO
REVISIONAL

SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA

Alegação
de
ilegalidade
da
cobrança.
ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro
é de adesão e abusiva, uma vez que não permitiu ao contratante
optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando
verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo C. STJ
nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 SP e 1.639.320 - SP.
Sentença reformada.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Pretensão da ré de
reconhecer a legalidade de sua cobrança. ADMISSIBILIDADE: É
legal a cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o
entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que o valor
cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi
prestado. Sentença reformada.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Alegação de
ilegalidade da cobrança. ADMISSIBILIDADE: Somente é legal a
cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento
do STJ em recurso repetitivo, desde que o valor cobrado não seja
abusivo e que haja comprovação de que o serviço foi prestado. A
ré não comprovou a prestação do serviço, sendo abusiva a sua
cobrança neste caso.
RECURSOS PROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 143/147, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056013-64.2016.8.26.0576 -Voto no 26245
3
contrato movida por Mauro Soares dos Santos contra Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A. para determinar a devolução da tarifa de
avaliação. Em função da sucumbência em maior extensão, a parte autora foi
condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, com a fixação de
honorários advocatícios de R$1.000,00, observada a justiça gratuita a ela
concedida.
Inconformado, o autor apela. Sustenta que é
abusiva a cobrança de seguro de proteção financeira e de registro de contrato.
Explica que o valor cobrado é desproporcional. Pleiteia o provimento do
recurso.
A ré também apela. Alega que é legal a
cobrança da tarifa de avaliação do bem. Pleiteia o provimento do seu recurso.
Somente a ré apresentou contrarrazões (fls.
181/191).
É o relatório.
Os recursos merecem provimento.
Em 26/08/2014 as partes firmaram uma Cédula
de Crédito Bancário para financiamento de um veículo no valor total de
R$27.495,58, a ser pago em quarenta e oito parcelas de R$880,02 (fl. 17).
Foram cobrados seguro de proteção financeira (R$1.138,41), e tarifas de
avaliação do bem (R$275,00) e de registro de contrato (R$97,93).
Quanto à cobrança das tarifas de Registro de
Contrato e de Avaliação do Bem, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056013-64.2016.8.26.0576 -Voto no 26245
4
cobrança das referidas tarifas é admitida nos contratos bancários celebrados a
partir da vigência da Resolução CMN no 3.518/2007 (30.04.2008), desde
que o serviço tenha sido efetivamente prestado e que não haja exagero no
valor cobrado.
Com relação à tarifa de avaliação, a sua
cobrança é admitida porque o contrato bancário foi firmado em 26/08/2014,
ou seja, depois de 30/04/2008, bem como o valor cobrado de R$275,00 não
se mostra abusivo ou exagerado e existe comprovação de que o serviço foi
prestado (fls. 27 e 50).
No caso em análise, a cobrança da tarifa de
registro de contrato não é admitida porque, apesar do contrato ter sido
firmado em 26/08/2014 e o valor cobrado de R$97,93 não se mostrar abusivo
ou exagerado, não há comprovação nos autos de que o serviço foi prestado,
de modo que a cobrança dessa tarifa é indevida.
Esse entendimento está de acordo com o que
foi decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.578.553
SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 06.12.2018.
Quanto ao seguro prestamista, ressalte-se que a
venda é casada se o consumidor não tem a liberdade de escolher a seguradora
de sua preferência, conforme entendimento firmado pelo C. STJ no
julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259
SP e
1.639.320 SP, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018.
Vê-se que muito embora o contratante tenha
tido a liberdade para optar pela contratação do seguro prestamista, não lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056013-64.2016.8.26.0576 -Voto no 26245
5
assegurado o direito de escolher a seguradora com a qual pretendia contratar,
configurando verdadeira venda casada expressamente vedada pelo art. 39,
inciso I do Código de Defesa do Consumidor. Consta no referido contrato
somente o nome da Seguradora “Zurich Santander Brasil Seg Prev S/A.” (fl.
17).
Evidente a vulnerabilidade do consumidor em
relação ao fornecedor de serviços e por isso deve ser considerada abusiva a
cláusula de adesão que impõe a venda casada. O reconhecimento desse abuso
prestigia o princípio da isonomia que deve prevalecer entre as partes.
Os valores cobrados indevidamente deverão ser
restituídos na forma simples e não em dobro, porque não houve demonstração
inequívoca da má-fé da financeira.
Diante do acolhimento parcial dos pedidos da
parte autora, restou configurada a sucumbência recíproca.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso do autor para declarar a abusividade da cobrança de seguro de
proteção financeira no valor de R$1.138,41 e da tarifa de registro de contrato
de R$97,93, com o recálculo do débito e a compensação daquilo que foi
cobrado indevidamente e com a devolução dos valores de forma simples, com
atualização monetária desde a data do efetivo desembolso e juros de mora de
1% ao mês desde a citação; e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da ré para
declarar a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação. Diante da
sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, caput, do CPC, a parte
autora arcará com 30% e a ré com 70% das custas e das despesas processuais.
Fica a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056013-64.2016.8.26.0576 -Voto no 26245
6
apreciação equitativa, em R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) e o autor
ao pagamento de honorários no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais),
observada a gratuidade judiciária concedida ao autor.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR